Tribunal: TJMT
Processo: 1018969-83.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018969-83.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[WELLINGTON LIMA DE FREITAS - CPF: 121.945.234-30 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS AFASTADOS. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A existência de inscrição preexistente legítima em cadastro de inadimplentes afasta o direito à indenização por danos morais decorrente de negativação posterior irregular.

2. A análise da anterioridade das inscrições deve considerar o histórico efetivo de disponibilização constante dos órgãos de proteção ao crédito.

3. A ausência de impugnação da legitimidade da inscrição anterior gera presunção de sua regularidade.

4. O agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por WELLINGTON LIMA DE FREITAS em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para declarar a inexistência do débito, afastando a pretensão indenizatória por danos morais.

O agravante sustenta que houve equívoco na análise da decisão monocrática ao considerar a existência de negativação preexistente. Argumenta que a anotação da FIDC IPANEMA IV, embora conste com data de vencimento em outubro de 2020, somente foi disponibilizada ao público em março de 2025, portanto posterior à negativação promovida pelo Banco Bradesco, que teria sido disponibilizada em abril de 2021. Defende que deve prevalecer a data de disponibilização da informação, e não a data de vencimento do débito, para fins de aplicação da Súmula 385 do STJ.

Requer a reforma da decisão monocrática, com o afastamento da aplicação da referida súmula e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026